Tribunal: TJBA
Processo: 8011700-93.2023.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão julgador: BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n. 8011700-93.2023.8.05.0039

Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s):

APELADO: PEDRO CELSON DOS SANTOS

Advogado(s): DEFENSOR PÚBLICO DANILO RODRIGUES

ACORDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. RECURSO MINISTERIAL. PEDIDO DE CONDENAÇÃO. INVIABILIDADE. PROVAS TESTEMUNHAIS CONTRADITÓRIAS. FRAGILIDADE DO ACERVO PROBATÓRIO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO
IN DUBIO PRO REO.
MANUTENÇÃO DO JULGADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta pelo Ministério Público do Estado da Bahia contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Camaçari/BA, que absolveu o Denunciado da imputação da prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

2. Segundo a denúncia, o acusado teria sido abordado por policiais militares em posse de substância entorpecente, consistindo em cocaína e pedras de “crack”, totalizando aproximadamente 41,93 gramas de cocaína, supostamente destinadas à comercialização ilícita.

3. A sentença reconheceu a materialidade delitiva, mas concluiu pela insuficiência de provas quanto à autoria, diante das contradições verificadas nos depoimentos dos policiais responsáveis pela diligência.

4. Em suas razões recursais, o Ministério Público sustentou que os depoimentos policiais, aliados ao auto de apreensão e ao laudo toxicológico definitivo, seriam suficientes para embasar a condenação do acusado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

5.
A questão em discussão consiste em saber se os elementos probatórios produzidos sob o crivo do contraditório judicial são suficientes para demonstrar, de forma segura e inequívoca, a autoria delitiva imputada ao recorrido pelo crime de tráfico de drogas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6.
A materialidade delitiva restou comprovada pelo Auto de Exibição e Apreensão e pelo Laudo de Constatação Preliminar, que atestou a apreensão de 41,93 gramas de cocaína. Todavia, a comprovação da existência do crime não dispensa a demonstração segura da autoria delitiva.

7.
A autoria delitiva amparou-se exclusivamente nos depoimentos dos policiais militares responsáveis pela abordagem. Entretanto, os relatos colhidos em juízo revelaram inconsistências, divergências e ausência de certeza quanto à identificação do acusado como possuidor da droga apreendida.

8.
O policial Amilton Junior afirmou não se recordar do acusado nem do momento exato do suposto descarte do entorpecente, admitindo que apenas teria recebido informação de terceiros acerca da autoria do fato.

9.
O policial André Luiz Queiroz Santos também demonstrou insegurança em seu depoimento judicial, inicialmente atribuindo o descarte da droga ao recorrido e, posteriormente, admitindo não se recordar se o fato teria sido praticado pelo acusado ou pelo corréu.

10. Um dos
policia
is

que testemunhou em juízo
declarou que não reconhecia o denunciado e que não se recordava dos fatos relacionados à ocorrência.

11.
As contradições verificadas nos depoimentos policiais impedem a formação de juízo condenatório seguro, sobretudo diante da inexistência de outros elementos independentes de corroboração da autoria, tais como apreensão direta da droga em poder do acusado, confissão ou testemunhas presenciais imparciais.

12.
A jurisprudência do STJ e deste Tribunal orienta que os depoimentos policiais possuem valor probatório, desde que harmônicos, coerentes e compatíveis com os demais elementos de prova produzidos sob contraditório judicial. A existência de dúvida razoável quanto à autoria impõe a incidência do princípio do
in dubio pro reo.

13.
A manutenção da absolvição revela-se medida necessária, pois a acusação não se desincumbiu do ônus de comprovar, de forma segura e inequívoca, a autoria delitiva atribuída ao recorrido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

14.
Recurso conhecido e desprovido.

Tese
s
de julgamento:

“1. A condenação pelo crime de tráfico de drogas exige prova segura e coerente acerca da autoria delitiva. 2. Depoimentos policiais contraditórios, inseguros e desacompanhados de outros elementos probatórios independentes são insuficientes para sustentar decreto condenatório. 3. A dúvida razoável acerca da autoria impõe a absolvição do acusado, nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LVII; CPP, art. 386, VII; Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput.

Jurisprudência relevante citada:
TJBA, Apelação Criminal nº 8003219-44.2023.8.05.0039, Rel. Des. Carlos Roberto Santos Araujo, j. 14.03.2024; TJBA, Apelação Criminal nº 0551507-95.2018.8.05.0001, Rel. Des. Ivone Ribeiro Gonçalves Bessa Ramos, j. 11.04.2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Criminal n.º 8011700-93.2023.8.05.0039
, em que figuram, como Apelante o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
e como Apelado
PEDRO CELSON DOS SANTOS,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Criminal Segunda Turma Julgadora do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo-se integralmente a sentença condenatória e em todos os seus termos
,
e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões da
Primeira Câmara Criminal
2ª
Turma do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da
Bahia, 19 de maio de 2026.

DESEMBARGADOR BALTAZAR MIRANDA SARAIVA

PRESIDENTE/ RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

BMS06